Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
nao cn Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739392-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tonina Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0716585-94.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos valores devidos a título de DIFAL - ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizados no Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 41493842), a agravante aduz que a LC n. 190/22 produzirá efeitos somente em 2023, ante os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), inexistindo óbice à suspensão da exigibilidade do crédito tributário quanto à integralidade do exercício de 2022. Argumenta que houve instituição de novo imposto, definindo-se contribuintes, fatos geradores e base de cálculo. Aponta que o art. 3o da LC n. 190/22 determina que a produção dos efeitos dar-se-á apenas a partir de abril de 2022 e que, portanto, o legislador pretendeu que se observasse o princípio da anterioridade. Abaliza que “a menção apenas à anterioridade nonagesimal aparentemente decorreu da expectativa que o Congresso tinha de ver a Lei sancionada ainda no final de 2021, em linha com a decisão do STF e respectivos votos acima reproduzidos”. Comenta acerca do julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078 pelo STF. Sustenta que o Distrito Federal não editou lei incorporando as normas gerais previstas na lei complementar. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência recursal para: a) suspender a exigibilidade do DIFAL - ICMS até 31/12/2022; b) garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal; c) determinar que a parte adversa se abstenha de “realizar quaisquer atos tendentes a agravar a situação da agravante em face da interrupção dos referidos recolhimentos (e.g. inscrição no CADIN, inscrição em dívida ativa, protesto, ajuizamento de execução fiscal etc.), bem como afastado qualquer óbice ao transporte das mercadorias nessas operações”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 41493854. Consoante decisão de ID 41509402, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 41780890), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0716585-94.2022.8.07.0018) no dia 8/12/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que denegou a segurança pleiteada, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a antecipação da tutela recursal. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora